Tribunal: TJDFT
Processo: 0725943-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725943-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PNEULINE PNEUS E SERVICOS LTDA. AGRAVADO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a guia de recolhimento do preparo (ID 38135177), a fim de que seja verificada a regularidade do ato (art. 192, §1o, do RITJDFT). Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2022 21:46:48. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador